Tribunal: TJBA
Processo: 8003590-89.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003590-89.2022.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: VALMIR FAGUNDES NEVES JUNIOR Advogado(s):WANDER FABIO FLORES MORAES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO TRIENAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição em sede de embargos à execução, extinguindo o feito executivo fundado em Cédula Rural Pignoratícia (vencimento original em 15/10/2015), sob o fundamento de que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo trienal (ajuizamento em 23/04/2019). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: a) se é admissível a juntada de documento comprobatório de prorrogação de dívida apenas em sede de apelação, quando a prova já estava sob posse da parte exequente desde 2015; b) se ocorreu a prescrição da pretensão executiva da Cédula Rural Pignoratícia; c) se a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada com base na isenção prevista para a prescrição intercorrente (art. 921, § 5º, do CPC). III. Razões de decidir 3. Inadmissibilidade de documento novo: Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada de documentos em fase recursal pressupõe que sejam destinados a provar fatos supervenientes ou que a parte comprove o motivo de força maior que impediu a apresentação anterior. Documento datado de 2015 e mantido sob a guarda da instituição financeira não se qualifica como documento novo, operando-se a preclusão temporal . 4. Prescrição da pretensão executiva: O prazo prescricional para execução de título de crédito rural é de 3 (três) anos, contado do vencimento da última parcela, conforme o art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (LUG) c/c art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 . Verificado o vencimento em 15/10/2015 e o ajuizamento da execução somente em 23/04/2019, resta consumada a prescrição. 5. Ônus de sucumbência: A isenção de ônus prevista no art. 921, § 5º, do CPC aplica-se exclusivamente à prescrição intercorrente (ausência de bens). Tratando-se de prescrição da pretensão inicial por desídia do credor no ajuizamento, incide o princípio da causalidade, sendo devida a verba honorária pela movimentação desnecessária do aparato judicial . IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003590-89.2022.8.05.0088, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada VALMIR FAGUNDES NEVES JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema